Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES OU DO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro com a declinação de competência para o Juízo do foro do domicílio do devedor.
2. O art. 63, § 3o, do CPC, prevê que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 2.1. Além disso, compreende-se que a declaração da abusividade depende da constatação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo da hipossuficiência da parte.
3. No entanto, no caso concreto, diante da ausência de constatação da ocorrência de efetivo prejuízo para a defesa, e, à vista da inexistência de demonstração da alegada hipossuficiência, a cláusula de eleição de foro livremente entabulada entre as partes deve ser reputada eficaz.
4. Recurso conhecido e provido.